Tribunal: STF
Processo: HC 215781
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Alberto Araujo, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, relator do HC 702.700/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que 



    “(...) está sendo impedido de exercer a atividade jurídica criminal devido a decisão do Ilustre Ministrado do Superior Tribunal de Justiça. Isto é, através de decisão judicial, está sendo violada a garantia constitucional prevista no art. 5, XIII, da Constitucional Federal. 



    Aliás, em processo que sequer ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual a presunção de inocência deve ser observada (CF, art. 5, LVII). 



    Portanto, é caso de concessão da ordem de ofício, apenas para assegurar o livre exercício da atividade profissional, justificando, assim, excepcionalmente, a superação da súmula 691/STF.” 



    Nesse sentido, aduz que 



    “(...) o paciente é advogado e está sendo processado por tráfico de drogas, segundo a denúncia, em data específica, tentou entregar droga para preso no interior de unidade prisional. 



    Decretada sua prisão preventiva, quando o caso foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi revogada pelo Ministro Dr. Olindo Herculano de Menezes que, ao notar ausência de periculosidade, impôs como condição da liberdade as seguintes medidas cautelares (HC nº 702700 / SP), senão vejamos: ‘Assim, considerando as circunstâncias do caso, suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: (a) apresentação a cada 2 meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; e (c) proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas, como garantia à instrução e à proteção contra à reiteração criminosa.’”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “(...) revogar o item ‘c’ da decisão e, assim, permitir que paciente advogue no âmbito criminal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 173): “Habeas Corpus”. 



    Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão lastreada nos preceitos legais e em detalhes do caso concreto, nada infirmando a segregação. Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Necessidade de manutenção da ordem pública. Inaplicabilidade de medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo Estatuto Processual. Elucubração sobre benesses diante de eventual condenação incompatível com a estreita via eleita. Pandemia de Covid-19 que não enseja automática soltura. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP). 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Alega a defesa que não há indícios de autoria e que a prisão não tem fundamentação idônea. 



    Destaca que, na hipótese, são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    A liminar foi deferida. Prestadas as informações (fls. 216-242), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento do habeas corpus (fls. 248-252). 



    De início, o habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Assim a pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal Posto isso, o decreto de prisão preventiva foi assim fundamentado (fls. 119-120): 



    [...] 



    Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Some-se a isto as circunstâncias e o local em que o crime foi praticado, no interior de estabelecimento prisional, envolvendo advogado constituído pelo autuado. O destemor é evidente. Consigno, por oportuno, que o então "investigado" José Camilo Alves Albuquerque, tal qual constou no boletim de ocorrência, foi recentemente preso em flagrante delito em razão da posse de absurda quantidade de substância entorpecente (4.500 porções de cocaína, dez tijolos de maconha, balança de precisão e submetralhadora no interior do veículo que conduzia), a denotar provável envolvimento com o crime ora apurado em relação aos autuados, sem ainda elementos concretos de prova que o vinculem à dinâmica dos fatos. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Note-se, outrossim, que o custodiado Rodrigo é reincidente (fls. 81) e Luiz Alberto ostenta antecedentes criminais (fls. 79/80), a implicar a necessária segregação cautelar, nos moldes do art. 310, §2º, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, os custodiados deverão ser preventivamente presos, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez do crime da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. (e-STJ Fl.255) 



    Ressalte-se, por fim, que o argumento defensivo pautado no “Coronavírus” (COVID-19) e no fato de o crime ser praticado sem violência, não são suficientes para deferir a soltura dos autuados. Observe-se que a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, recomenda a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, os autuados não estão inseridos em nenhuma hipótese, e, como já pontuado, um deles é reicindente e o outro ostenta antecedentes criminais, a revelar recidiva e fazer da criminalidade meio de subsistência. Nem se argumente, portanto, que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que o ambiente em que a sociedade está inserida. A prisão é contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de autoridades sanitárias, os custodiados não a cumpriram, o que indica que qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida. Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Expeçam-se mandados de prisão. Considerando que o auto de constatação (fls. 34/42) não está formalmente em ordem, não autorizo a destruição das drogas apreendidas - até porque incerta a materialidade em relação a um dos itens apreendidos - que deverão ser preservadas para a confecção de laudo definitivo químico toxicológico. 



    Como se vê, o decreto justifica a necessidade da custódia destacando as circunstâncias da prisão em flagrante, vez que o crime foi praticado no interior de estabelecimento prisional, ressaltando-se que o paciente se trata de advogado constituído pelo outro autuado em flagrante. 



    Destaca, ademais, que o paciente ostenta antecedentes criminais, ressaindo daí sua habitualidade delitiva, constando dos autos que este possui uma anotação anterior pelo delito previsto no art. 171 c.c. o art. 14, II, do CP, no qual foi aplicado sursis, com extinção da punibilidade, uma pelo delito de furto praticado em 5/10/1992 e uma por delito previsto no art. 302 do CTB, praticado em 7/9/2000 (fls. 92- 93). 



    Porém, na hipótese, a quantidade de droga apreendida não é expressiva - aproximadamente 14,8 gramas de maconha; 15,5 gramas de cocaína e 17,5 gramas de substância a ser especificada em laudo definitivo, consoante se extrai de fls. 49-50. 



    Assim, considerando as circunstâncias do caso, suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: (a) apresentação a cada 2 meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; e (c) proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas, como garantia à instrução e à proteção contra à reiteração criminosa. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar a soltura do paciente, determinando a aplicação das medidas cautelares acima elencadas. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se.”



    A decisão proferida Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, foi concedida a ordem e todas as suas condicionantes encontram-se suficientemente motivadas, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ cinge-se à proibição do paciente de “ter contato pessoal com pessoas envolvidas com o tráfico e com outras atividades criminosas, como garantia à instrução e à proteção contra à reiteração criminosa”.



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Além disso, deve-se ressaltar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC 702.700/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Dessa maneira, o caso é de habeas corpus substitutivo de  agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente